Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715009-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALBER CURVINA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifica-se a ausência de contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora. À Secretaria da Turma para certificar o transcurso in albis do prazo para contrarrazões, ou, se for o caso, intimação do Distrito Federal para sua apresentação. Após, ao MP, para manifestação. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator